Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-71.2020.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALTER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 473.966.871-87 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DESCONTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido.

2.

Em síntese, o Autor informa que é pensionista do INSS, afirma que identificou que o banco recorrido passou a descontar indevidamente de seu benefício previdenciário duas parcelas no valor de R$ 53,55 e outra de R$ 73,70 referente a contratação de dois empréstimos consignados no valor de R$ 1.285,20 e R$ 2.653,20, respectivamente, que alega desconhecer. Assim, busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 1.702,40, a título de repetição do indébito corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

4.

A prestação do serviço pela empresa Recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrente, provenientes de suposto contrato de empréstimo que não foi colacionado aos autos.

5.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

6.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos.

7.

Por fim, entendo cabível a condenação da instituição financeira em danos morais, visto que a conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ao descontar valores indevidamente da Autora, que já percebe 01 (um) salário mínimo mensal.

8.

Insurgência recursal do Autor no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração. Se insurge ainda em relação ao termo inicial dos consectários legais fixados na condenação em danos morais, sustenta que em relação ao
quantum
indenizatório deverá incidir juros de mora e correção monetária a partir da data do evento danoso, e não a data do arbitramento, conforme decidiu o juízo de origem.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

10.

No que tange aos consectários legais fixados na sentença acerca da condenação em danos morais, também não comporta reforma. Em que pese o Autor desconhecer a contratação do empréstimo consignado em análise, vislumbro que o consumidor é correntista do banco réu, sendo caso de relação jurídica contratual.

11.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021